Tribunal: STF
Processo: ADI 2068
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO - TRIBUNAL DE CONTAS. A teor do
disposto no artigo 130 da Constituição Federal, o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas consubstancia quadro diverso do
Ministério Público comum. Daí a suspensão, no artigo 124 da
Constituição do Estado de Minas Gerais - no que preceitua que "o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e do Tribunal de
Justiça Militar será exercido por Procurador de Justiça integrante
do Ministério Público Estadual" - da expressão "... junto ao
Tribunal de Contas e ...", isso ante a relevância do pedido
formulado, bem como em face do precedente revelado na apreciação de
medida acauteladora na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
1.545/SE, relatada pelo Ministro Octavio Gallotti, com acórdão
publicado no Diário da Justiça de 24 de outubro de 1997.